Tribunal: TJSP
Processo: 2186866-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RESCISÃO CONTRATUAL – Decisão agravada determinou o cumprimento da tutela de urgência antes concedida, com a expedição de mandado de citação e reintegração de posse – Controvérsia versa sobre reintegração de posse, em razão do inadimplemento de "instrumento particular de autorização precária e temporária de uso" de bem público – Matéria integra

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RESCISÃO CONTRATUAL – Decisão agravada determinou o cumprimento da tutela de urgência antes concedida, com a expedição de mandado de citação e reintegração de posse – Controvérsia versa sobre reintegração de posse, em razão do inadimplemento de "instrumento particular de autorização precária e temporária de uso" de bem público – Matéria integra a competência das Câmaras da Seção de Direito Público – RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO